Tribunal: TJMT
Processo: 1010389-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010389-49.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE(S): NICOLÁS ANDRÉS VICO SIERRA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FABRICIO DIAS PINHEIRO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FABRICIO DIAS PINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (Código 173242), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, III e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que inexistiria “lastro probatório mínimo de que FABRÍCIO esteve naquele local e que tenha participado do delito em questão”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “excluir” o paciente do “polo passivo da demanda” e lhe outorgar liberdade ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 42528984), com documentos (ID 42528985/ID 42550455).
Relatos.
O pleito de despronúncia [“exclusão do polo passivo”] não foi analisado pelo Juízo singular, sobretudo porque a ação penal está na fase de memoriais finais (Código 173242), de modo que sua apreciação, pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).
Não bastasse, a apreciação das provas de autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por outro lado, o impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, a permitir o exame contextual do fato criminoso, bem como dos fundamentos adotados pelo juiz da causa e, consequentemente, do pedido de liberdade ou medidas cautelares.
Outrossim, não consta do sistema processual eletrônico a digitalização desse ato (Sistema Primus - Código 173242).
Assem sendo, reserva-se a análise da matéria relativa à liberdade processual ou substituição da custódia por medidas cautelares alternativas para o colegiado, após audição do juiz da causa e intervenção do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, notadamente o traslado da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente, em até 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO